Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-32.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600344-32.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600344-32.2020.6.16.0080
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600344-
32.2020.6.16.0080 (DRAP - 0600215-27.2020.6.16.0080), julgou improcedente o pedido de
impugnação à candidatura de Erik Wesley De Araújo Fukuda proposto pelo Partido Republicanos
do Município de Ibiporã/PR e deferiu o pedido de registro de candidatura do candidato Erik Wesley
De Araújo Fukuda para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, pelo
Município de Ibiporã, com o nome e número de urna conforme constam na informação apresentada
pelo cartório e disponível no site DivulgaCandContas. (Impugnação De Registro De Candidatura
pela Comissão Provisória Dos Republicanos em face de Erik Wesley De Araújo Fukuda para
concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB, sob a
alegação de que o impugnado possui cargo de Diretor do Departamento de Esportes, Recreação e
Lazer cargo ocupado pelo impugnado que é equivalente ao de Secretário da pasta que lhe trazem
legalmente carácter de superioridade hierárquica frente aos seus pares, aos demais servidores da
Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer e outros departamentos e diretorias e, ainda,
de modo geral à sociedade civil. Desta forma e em não havendo a desincompatibilização no prazo
estabelecido pela legislação pertinente, incide a inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. III, "b", "4",
da Lei Complementar n.º 64/90, conforme entendimento do E. Tribunal Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-
PR (RECORRENTE)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
ERIK WESLEY DE ARAUJO FUKUDA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21900
966
02/12/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 57.595
RECURSO ELEITORAL 0600344-32.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
RECORRIDO: ERIK WESLEY DE ARAUJO FUKUDA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. DIRETOR DE DEPARTAMENTO. EQUIPARAÇÃO A
SECRETÁRIO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURADA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO.
ATENDIDA.
NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Erik Wesley
de Araújo Fukuda para o cargo de vereador (id. 15232766) em Ibiporã-PR.
A Comissão Provisória do Republicanos de Ibiporã ajuizou Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura (id. 16637016), sob a alegação de inelegibilidade.
Por sentença (id. 16638816), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o
registro do candidato.
Num. 21900966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142

Irresignada, a impugnante recorreu (id. 16639166), aduzindo, em síntese, que: (i)
a recorrida deveria ter se desincompatibilizado do cargo público seis meses antes do pleito,
não três; (ii) o cargo de diretor de departamento é equiparado ao de secretário municipal.
Contrarrazões (id. 16639466), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de perda superveniente do interesse recursal (id.
20421666).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Em seu parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, eis que “não foi demonstrado o interesse da parte recorrente, pois,
conforme consta dos autos, a parte requerente não foi eleita, pois, em consulta aos resultados
da eleição divulgados, constatou-se a agremiação da parte não conquistou vagas na Câmara
Municipal, de forma que a parte autora não se encontra na condição de suplente ou eleito”;
portanto “não persiste interesse recursal em obter a reforma da sentença que decidiu acerca do
requerimento de registro de candidatura em tela. Assim, em virtude da perda superveniente do
objeto do recurso, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal”.
Esta corte, porém, vem entendendo que não há perda de objeto no caso de
registros de candidatura a cargo proporcional, uma vez que alterações no total de votos válidos
decorrente do deferimento ou indeferimentos dos registros podem ter consequências no cálculo
do quociente eleitoral.
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada em mural eletrônico no
dia 26/10/2020 (id. 16638966) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020 (id.
16639166).
Intimada via mural eletrônico em 30/10/2020, a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 02/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Num. 21900966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142

Insurge-se a recorrente contra o deferimento do registro, alegando, em síntese,
que o recorrido estaria inelegível pois foi exonerado do cargo em comissão de "Diretor do
Departamento de Esportes, Recreação e Lazer – código CC-01" apenas no dia 15/08/2020.
Sustenta que o cargo de diretor de departamento equivale ao de secretário
municipal e que, por isso, o recorrido estaria sujeito ao prazo de desincompatibilização de seis
meses e não três, invocando o artigo 1°, inciso III, b, 4, c/c inciso IV, a, c/c inciso VII, b, da Lei
Complementar nº 64/90 e julgados do TSE.
O recurso não prospera.
Ao revés do que defende a recorrente, o recorrido está sujeito ao prazo genérico
de três meses da alínea "l" do inciso II do artigo 1º da LC nº 64/90.
Os dispositivos em discussão encontram-se assim redigidos:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
(...)
II
-
para
Presidente
e
Vice-Presidente
da
República:
(...) I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3
(três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos
i n t e g r a i s
;
III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
(...) b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
(...) 4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;
I V
-
p a r a
P r e f e i t o
e
V i c e - P r e f e i t o :
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
( . . . )
V I I
-
p a r a
a
C â m a r a
M u n i c i p a l :
(...) b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.
Para que se pudesse aplicar o prazo especial de seis meses de
desincompatibilização ao recorrido, seria necessário
que o cargo que ocupava até
demonstrar
agosto, qual seja o de diretor de departamento, era equiparado ao de secretário municipal.
Como a regra é a elegibilidade, a prova da exceção - inelegibilidade - compete ao
impugnante, no caso a recorrente, da qual não se desincumbiu.
Ao contrário, o que se extrai dos autos é a patente subordinação do cargo
ocupado pelo recorrido ao cargo de secretário municipal. Tal é a previsão da Lei Municipal nº
2.522/2011, que regula o Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações dos servidores do
município de Ibiporã:
Art. 63. O quadro de cargos comissionados, constante do Anexo VIII, está estruturado em:
l - quadro de agentes políticos: compreendem os cargos de Secretário Municipal, Procurador
Geral do Município, Chefe de Gabinete, Diretor Presidente da CODESI e Diretor Presidente
do IBIPREV;
Num. 21900966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142

II — Direção de Assessoramento Superior — DAS — escala DAS01 a DAS09: compreendem
as atividades de assessoramento político, técnico científico e administrativo, subordinado ao
Prefeito e Secretários Municipais;
III - Cargos Comissionados - escala CC-01 a CC-09: compreendem os cargos com
atividades de assessoramento, direção, coordenação e chefia, com subordinação ao
Prefeito, aos Secretários Municipais ou Autoridade equivalente.
Ademais, a recorrente apresenta a redação do Decreto nº 273/2020, que
regulamenta as atribuições, dentre outros, do cargo de Diretor do Departamento de Esportes,
Recreação e Lazer, na qual não se verifica a alegada equivalência ao cargo de Secretário:
ANEXO I MANUAL DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES POLÍTICOS, CARGOS
COMISSIONADOS OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICADAS
XIII- Órgão: Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer
Cargo:
Diretor
do
Departamento
de
Esportes,
Recreação
e
Lazer
Provimento:
Cargo
em
Comissão
ou
Função
Gratificada
I d a d e
M í n i m a :
2 1
a n o s
c o m p l e t o s
Jornada
de
Trabalho:
40
(quarenta)
horas
semanais.
A t r i b u i ç õ e s :
a) Assessorar o Secretário Municipal de Esportes, Recreação e Lazer em suas atribuições;
b) Substituir o Secretário Municipal de Esportes, Recreação e Lazer na sua ausência ou em
c a s o
d e
i m p e d i m e n t o ;
c) Planejar, coordenar e supervisionar ações, programas e projetos de esporte de rendimento,
esporte
popular
e
esporte
educacional;
d) Planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos destinados a promover e
estimular a recreação e o lazer dos munícipes;
e) Fomentar o esporte amador, as práticas desportivas comunitárias, recreação e lazer;
f) Planejar e promover eventos que garantam o desenvolvimento de programas de esporte,
l a z e r ,
r e c r e a ç ã o ;
g) Propor diretrizes que definam as responsabilidades do Município e da iniciativa privada no
desenvolvimento de programas esportivos, de lazer e recreação, visando a captação de
recursos
indispensáveis
aos
programas
planejados;
h) Desenvolver programas de conscientização e motivação dos munícipes quanto a
participação nos programas esportivos, de lazer e recreação;
i) Efetuar a promoção econômica e as providências necessárias visando a atração de eventos
e s p o r t i v o s ;
j) Promover a divulgação do esporte no Município;
k) Promover o desenvolvimento de estudos, debates, pesquisas acerca do esporte, do lazer e
d a
r e c r e a ç ã o ;
l) Propor normas de orientação, disciplinadoras das atividades esportivas e
e s p o r t e - e d u c a c i o n a i s
d o
M u n i c í p i o ;
m) Coordenar, supervisionar e exercer as atividades de administração de praças esportivas,
centros de modo a assegurar as condições necessárias ao funcionamento dos Projetos
Esportivos, bem como a realização de eventos desportivos e outros de cunho sócio-cultural;
u) Executar as atividades esportivas que se destinem às pessoas portadoras de deficiências;
v)
Planejar,
organizar
o
calendário
esportivo
anual;
w) Responsabilizar-se pelos materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes a
s u a
d i s p o s i ç ã o ;
Num. 21900966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142

x) Dirigir veículos leves, desde que possua habilitação, quando necessário ao exercício das
a t i v i d a d e s ;
y) Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.
Nas suas razões a recorrente invoca precedentes que amparariam a sua
pretensão.
No REspE nº 33660, do ano de 2008, a situação fática era absolutamente distinta
da descortinada nos presentes. Lá, havia uma lei municipal promovendo essa equivalência,
como se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
O Tribunal Regional Eleitoral, entendendo que o cargo em comissão de Diretor de
Departamento de Obras, Viação e Serviços, segundo a Lei Municipal de Itaguajá nº 384/93,
tem '[...]o status de Secretário Municipal [...]" (fI. 93), reformou a sentença de 1° grau (...)
[TSE, AgR no REspE nº 33660, rel. min. Joaquim Barbosa, PSESS 16/12/2008, trecho do
voto condutor]
No precedente REspE nº 14082, de 2012, o TSE não se debruçou sobre matéria
fático probatória, e negou provimento ao Agravo. No acórdão regional nº 43.010, cujo mérito
não foi apreciado pela Corte Superior, considerou-se que o poder de "tomar decisões com
anuência do executivo" equipararia o cargo de diretor de departamento ao de secretário
municipal. Com a devida vênia, não se pode comungar de tal entendimento, uma vez que
atribuições decisórias em maior ou menor grau são comuns a diversos cargos públicos de
natureza não política, notadamente os de chefia e direção.
No caso concreto, a recorrente não indica nenhuma atribuição específica
cometida ao recorrido, no cargo por ela ocupado até agosto, que fosse privativa de secretário
municipal, fundando a sua insurgência exclusivamente na conjectura de que haveria
equivalência entre os referidos cargos públicos.
Com efeito, da descrição das atribuições do cargo, a única atribuição que, em
tese, poderia gerar alguma identidade entre os cargos seria a prevista no item "b" de "substituir
o Secretário Municipal de Esportes, Recreação e Lazer na sua ausência ou em caso de
Ocorre que tal atribuição não descaracteriza por si só a relação de subordinação
impedimento".
hierárquica existente entre os cargos, bem como não há notícia nos autos de que tal
substituição tenha de fato ocorrido no prazo de desincompatibilização As demais atribuições,
.
de planejamento, coordenação, supervisão, etc., não destoam do nível de responsabilidade
atribuível a um cargo de direção, e também não descaracterizam a subordinação hierárquica
ao cargo de Secretário, prevista na já referida Lei nº 2.522/2011.
À míngua de outros elementos, a questão se amolda à previsão da Súmula nº 54
do TSE, segundo a qual "A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em
comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e
não apenas seu afastamento de fato."
Baseando-se a impugnação e o recurso dela decorrente em meras conjecturas,
sem substrato fático consistente no efetivo exercício, pelo recorrido, de funções análogas ou
privativas do Secretário Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, sua rejeição é medida que
se impõe.
Num. 21900966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600344-32.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS
DE IBIPORA-PR - Advogado do RECORRENTE: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS -
PR0035094 - RECORRIDO: ERIK WESLEY DE ARAUJO FUKUDA - Advogado do RECORRIDO:
JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.

Num. 21900966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220353136800000021240142
Número do documento: 20120220353136800000021240142